Tribunal: TJPA
Processo: 0025304-31.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025304-31.2015.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR , COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, À LUZ DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1)

A obrigação de assegurar às crianças e aos adolescentes uma entidade de acolhimento institucional quando constatada a situação de risco é algo manifesto e encontra guarida tanto na art. 227 da CRFB/88, como no próprio ECA, em seu artigo 88.

2)

A Constituição Federal, em seu artigo 227 dispôs ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

3)

Dentre as medidas protetivas passíveis de aplicação quando verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98 do ECA, está a de acolhimento institucional (art. 101, inc. VII), impondo-se que a municipalidade disponha de entidade para tanto, inclusive para que a finalidade do acolhimento, prevista no § 1º do art. 101 do ECA, seja plenamente atendida, à luz da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Aliás, não é por outra razão que o § 7º do art. 101 expressamente determina que o acolhimento institucional deve ocorrer no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, como parte do processo de reintegração familiar objetivado.

4)

Sentença confirmada em Reexame Necessário. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário de s
entença (ID 430278 – fls.1/7) e recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Município de São Domingos do Araguaia
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente a mencionada ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público nesta ação civil pública para CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e CONDENAR O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA a incluir, no orçamento de 2016 e dos anos subsequentes, previsão de verba orçamentária efetivamente suficiente para garantir a instalação e manutenção de um abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, com um mínimo de 10 (dez) vagas, e fiel observância, para o seu funcionamento, do que se contém os artigos 92 e 94 da Lei n° 8.069/90, determinando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o abrigo inicie suas atividades.

Esclareço que, com base no posicionamento do Ministério da Justiça e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no estudo denominado "Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes", deverão ser observadas as seguintes especificações:

1) Deve a instituição de acolhimento ser localizada em área residencial, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da realidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos;

2) Deve a instituição manter aspecto semelhante ao de uma residência, seguindo o padrão arquitetônico das demais residências da comunidade em que esteja inserida;

3) Não deve o imóvel conter placas indicativas da natureza institucional do local, assim como nomenclaturas que remetam a aspectos negativos ou estigmatizantes dos usuários;

4) Os quartos deverão ter dimensão suficiente para acomodar as camas, berços, beliches dos usuários e para a guarda dos pertences pessoais de cada criança/ adolescente, havendo em cada quarto espaço para, no máximo, 03 (três) crianças/adolescentes;

5) Deve o imóvel possuir sala de refeição, copa e cozinha com espaço suficiente para acomodar o número de usuários e pessoas que ali irão labutar;

6) Deve o imóvel possuir ambiente para estudo por meio de espaço suficiente e mobiliário adequado;

7) O imóvel deve ter um banheiro com lavatório, um vaso sanitário e um chuveiro para as crianças e adolescentes, assim como um lavatório, um vaso sanitário e um chuveiro para os funcionários, sendo que, pelo menos um dos banheiros deve ser adaptado a pessoas com deficiência.

8) O imóvel deve possuir área de serviço com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário, para guardar equipamentos, objetos e produtos de limpeza, assim como área externa com no mínimo um quintal;

9) O imóvel deve possuir espaços que possibilitem o convívio e brincadeiras dos abrigados;

10) Deve ainda o imóvel possuir sala para equipe técnica com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de atividades de natureza técnica, com área reservada para guarda de prontuários dos usuários;

11) Toda infraestrutura do abrigo institucional deverá oferecer acessibilidade para o atendimento de pessoas com deficiência.

12) Deverá ser disponibilizado meio de transporte que possibilite a realização de visitas domiciliares e reuniões importantes.

13) Deve ser organizada uma equipe técnica, com no mínimo um psicólogo, um assistente social e um pedagogo, a fim de que possam proceder à avaliação de cada caso, bem como auxiliar as famílias na busca das soluções, proceder a reintegração familiar e/ou auxiliar na colocação dos abrigados em família substituta.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária diretamente ao gestor municipal no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser revertida em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei n° 8.069/90.

Desta forma, determino a intimação pessoal da Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia para o cumprimento do estabelecido na parte dispositiva da sentença.

Sem custas e/ou honorários advocatícios pelo requerido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o transcurso do prazo para a interposição de recursos, mesmo em caso de inércia das partes, remetam-se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Dos autos se extrai que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de São Domingos do Araguaia, em razão de que o Município não dispõe de programa de acolhimento para crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e que, quando necessário são encaminhadas ao Município de Marabá, o que as afasta do convívio familiar.

Afirma que a falta de programas e instituição dessa natureza decorre da falta de vontade política do Gestor Municipal.

Ressalta o necessário atendimento à criança e ao adolescente no Município, devendo a destinação de recursos aos programas voltados à infância e à juventude ser considerada prioridade pelos administradores.

Assim, considerando que o acolhimento de crianças e adolescente é fase que antecede a possível reintegração familiar, é importante a flexibilidade de acesso aos familiares àqueles acolhidos.

Ademais, trata-se de famílias pobres nos termos da lei e o deslocamento revela-se deveras oneroso, dificultando sobremaneira a reintegração e o convívio familiar, e ainda faz com que os acolhidos percam os laços com a comunidade e o meio que conviviam, o que demostra clara violação ao princípio do superior interesse da criança e do adolescente, configurando o descumprimento aos preceitos contidos na Lei nº 8.069/90 – ECA.

Postulou a concessão de medida liminar para que o Município seja compelido a instituir o serviço objeto da presente ação popular e, ao final, o deferimento integral do pedido.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo de origem deferiu a medida liminar pleiteada (ID 430276 – fls. 1/9), determinando que o Município de São Domingos do Araguaia incluísse no próximo orçamento municipal valor específico para que fosse implementado o funcionamento de um abrigo de menores, e, que, enquanto não funcionasse o abrigo, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação da decisão, determinou que o Município adotasse providências para a solução de todos os casos pertinentes a crianças desabrigadas através de convênios com outros municípios ou entidades privadas que forneçam esse serviço, arbitrando multa equivalente a R$3.000,00 (três mil reais) para cada dia de descumprimento.

Certificada a não apresentação de Contestação pela parte adversa (ID 430277 – fls. 9).

Sobreveio a sentença, tendo o juízo de origem, confirmado a liminar anteriormente concedida, julgando totalmente procedente a ação, conforme dispositivo acima transcrito (ID 430278 – fls. 1/7).

Irresignado, o Município de São Domingos do Araguaia recorreu da sentença (ID. Num. 430279 – fls. 1/20), alegando, em razões recursais, preliminarmente 1) a ilegitimidade ativa do Ministério Público, eis que a matéria objeto da ação é estranha à seara de legitimação do MP, não lhe competindo a prática de atos de gestão reservados ao Poder Executivo; e 2) a impossibilidade jurídica do pedido, considerando não ser de competência do Poder Judiciário legislar sobre matéria desta essência, violando assim o princípio da Separação dos Poderes. No mérito, aduziu que a presente Ação Civil Pública extrapola os limites de competência de cada Poder e adentra o Mérito Administrativo reservado ao Poder Administrativo; e que os recursos do Município são limitados e finitos e o Poder Público depende de repasses federais para a implantação e gestão do abrigo requerido.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, refutando todos os argumentos elencados no recurso interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia. (ID. Num. 430281 –

fls. 1/11)

O Ministério Público de segundo grau, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, e, em remessa necessária, pela integral manutenção da sentença vergastada. (ID 546090 – fls. 13)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do Reexame Necessário e passo a análise.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face do Município de São Domingos do Araguaia, postulando a condenação do demandado à obrigação de fazer consistente na construção e manutenção de uma Entidade de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes no Município, com tantas vagas quantas se fizerem necessárias.

A sentença, ora vergastada, confirmando a liminar anteriormente concedida, julgou procedente a ação, condenando o Município Apelante a incluir, no orçamento de 2016 e dos anos subsequentes, previsão de verba orçamentária suficiente para garantir a instalação e manutenção de um abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, com um mínimo de 10 (dez) vagas, e fiel observância, para o seu funcionamento, do que se contém os artigos 92 e 94 da Lei n° 8.069/90, determinando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o abrigo inicie suas atividades.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público suscitada pelo recorrente, rejeito. Explico.

A legitimação do Ministério Público para pugnar judicialmente pelos direitos transindividuais, encontra guarida nos artigos 127 e 129,III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 201, V e 210, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Constituição Federal/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 201. Compete ao Ministério Público:

(...)

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal;

(...)

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

(...)

XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas.

"Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente: I — o Ministério Público; (•••)"

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Senão vejamos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não houve ofensa ao art. 535 do CPC. O Tribunal de origem apreciou de forma completa e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

2. A questão ambiental, qual seja: a poluição sonora, não é o ponto central do deslinde, pois o Ministério Público, nesse caso, visa proteger os alunos da escola da poluição sonora causada pelo tráfego de veículos. O objetivo da ação civil pública é pleitear o direito da criança e do adolescente.

3. O Ministério Público, em sede de ação civil pública, é parte legítima - legitimado extraordinário - para atuar na defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos em relação à infância e à adolescência.

4. A inépcia da inicial só ocorre quando for ausente o pedido ou a causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; ou a petição contiver pedidos incompatíveis entre si.

5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1060665/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 23/06/2009).

Assim, considerando os dispositivos ao norte mencionados e, considerando sobretudo que estamos tratando de interesses indisponíveis de crianças e adolescentes, é mais que notória a legitimidade ativa do Parquet para a tutela dos interesses difusos e coletivos em sentido estrito das crianças e adolescentes, pelo que rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito da questão.

A obrigação de assegurar às crianças e aos adolescentes uma entidade de acolhimento institucional quando constatada a situação de risco é algo manifesto e encontra guarida tanto na art. 227 da CRFB/88, como no próprio ECA, em seu artigo 88.

A Constituição Federal, em seu artigo 227 dispôs ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente assim dispõe:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político administrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei;

VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu procedimentos que visam à garantia de prioridade conforme exigido pelo texto constitucional:

Art. 4º.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Dalmo Dallari (in, ECA. Ed.
Malheiros, 6ª Ed. São Paulo), comentando o dispositivo legal do artigo 4º do ECA, acima transcrito, ensina que

“essa exigência legal é bem ampla e se impõe a todos os órgãos públicos competentes para legislar sobre a matéria, estabelecer regulamentos, exercer controle ou prestar serviços de qualquer espécie para promoção dos interesses e direitos de crianças e adolescentes. A partir da elaboração e votação dos projetos de lei orçamentária já estará presentes essa exigência. Assim, também, a tradicional desculpa de “falta de verba” para a criação e manutenção de serviços não poderá mais ser invocada com muita facilidade quando se tratar de atividade ligada, de alguma forma, a crianças e adolescentes. Os responsáveis pelo órgão público questionado deverão comprovar que, na destinação dos recursos disponíveis, ainda que sejam poucos, foi observada a prioridade exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”.

No caso em questão, o próprio Município de São Domingos do Araguaia, ao responder questionamentos formulados pelo Ministério Público informa que não existe serviço para acolhimento de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social, e que as medidas tomadas são de procurar os familiares para tomar conta das crianças. (ID. Num 430274 – Pág. 20).

Assim, clara está a necessidade da criação e instalação de unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, identificando-se manifesta omissão do Poder Público, tornando-se imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para tornar efetivo o direito de crianças e adolescentes preconizado pela Carta Magna e regulado no ECA, pois, quando ocorre a omissão do Poder Executivo, por expressa previsão do art. 2º da Carta da República, deverá o Poder Judiciário atuar em sua função corretora, dentro do sistema de freios e contrapesos previstos na Carta Política. A função jurisdicional do Estado assume uma natureza corretiva dos rumos da atuação do Poder que transgride a determinação prevista na Carta Política. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido. (AI 809018 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 10-10-2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 367432 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05- 2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL02401-04 PP-00750).

Nesse sentido, o art. 86 do ECA preconiza que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais das três esferas de governo, sendo que a municipalização do atendimento é a primeira das diretrizes da política de atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, tal como consignado na sentença combatida, é induvidoso que compete ao município de São Domingos do Araguaia fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e adolescentes do Município que estejam expostas a situação de risco.

Dentre as medidas protetivas passíveis de aplicação quando verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98 do ECA, está a de acolhimento institucional (art. 101, inc. VII), impondo-se que a municipalidade disponha de entidade para tanto, inclusive para que a finalidade do acolhimento – que é medida de caráter provisório e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, nos termos do § 1º do art. 101 – seja plenamente atendida, à luz da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Aliás, não é por outra razão que o § 7º do art. 101 expressamente determina que o acolhimento institucional

deve ocorrer no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, como parte do processo de reintegração familiar objetivado.

Assim , a jurisprudência do STJ:

ECA. CONSTRUÇÃO DE ABRIGO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO. (...) Compete ao Município o dever de assegurar abrigamento de crianças e adolescentes em situação de risco. Ademais, é cabível a determinação judicial de inclusão de verba no orçamento, destinada à construção de abrigo. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte. REJEITADA A PRELIMINAR. NÃO CONHECERAM NO REEXAME NECESSÁRIO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70032645442, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/11/2009)

ECA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM
ABRIGO
MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DE PRIORIDADE ABSOLUTA NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. A ação civil pública é a via processual adequada para o caso. O Município não pode se eximir de dar cumprimento aos programas relacionados a política social.
Crianças
e adolescentes expostos em situação de risco, que necessitam da preservação do
abrigo
em que se encontram. Normas constitucionais de eficácia plena. Rejeição dos argumentos de limitação orçamentária e suposta violação do princípio da independência e harmonia entre os poderes. Recurso provido em parte, tão-somente para que seja ampliado o prazo para cumprimento da decisão agravada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 70016949539, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 01/11/2006)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. CONSTRUÇÃO DE
ABRIGO
. POLÍTICA DE ATENDIMENTO. MUNICIPALIZAÇÃO. É de responsabilidade do Município de Bento Gonçalves a manutenção de
crianças
e adolescentes em
abrigo
específico, propiciando-lhes atendimento compatível com a medida de proteção, respeitadas as diretrizes orçamentárias. Aplicação dos arts. 86, 88 e 101, VII, do
ECA
; art. 241 da Constituição Estadual e art. 227 da Constituição Federal. APELAÇAO PROVIDA, POR MAIORIA. SENTENÇA REFORMADA, POR MAIORIA. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70010869923, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 17/03/2005)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, em reexame necessário, mantenho íntegra a sentença proferida na origem.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022